Tribunal: TJES
Processo: 0121290-64.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0121290-64.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SILVANDIRA HESPANHA BRASIL

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS. DIALETICIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DAS RAZÕES. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por servidora contratada temporariamente por 11 anos sucessivos, reconheceu a prescrição quinquenal, declarou a nulidade dos contratos por tempo determinado e condenou o ente municipal ao pagamento do FGTS não depositado nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade quanto à alegação de inadequação da via eleita e limitação de litisconsórcio; (ii) estabelecer se a causa, em razão do valor atribuído inferior a 60 salários-mínimos, deve tramitar obrigatoriamente no Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, indicando os
errores in procedendo
ou
in iudicando
, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A apelada ajuizou ação individual e não ação coletiva com litisconsórcio facultativo, de modo que as razões recursais relativas à inadequação da via eleita não guardam congruência com a demanda proposta.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal não afronta o princípio da não surpresa, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O valor atribuído à causa constitui mera estimativa do proveito econômico perseguido, especialmente em demandas que envolvem sucessivas contratações temporárias e necessidade de apuração do FGTS devido.

A complexidade da matéria e a necessidade de eventual liquidação afastam a competência automática do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

A análise da regularidade de vínculos temporários sucessivos e da restituição de verbas trabalhistas atrai o procedimento comum perante a Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

A mera atribuição de valor inferior a 60 salários mínimos à causa não desloca automaticamente a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública quando a demanda exige apuração complexa e eventual liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 113, § 1º; 85, § 11; 932, III; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.032.361/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.08.2022, DJe 12.08.2022; TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0024525-92.2011.8.08.0024, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15.08.2023; TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0023991-70.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000075-86.2020.8.08.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: SILVANDIRA HESPANHA BRASIL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de feitos da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
SILVANDIRA HESPANHA BRASIL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulos os contratos de trabalho por tempo determinado firmados entre a municipalidade e a autora, bem como para condenar o réu ao pagamento do FGTS não depositado nos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da demanda.

Sustenta o apelante, em síntese, a ausência de interesse processual da autora, haja vista a impossibilidade de utilização da via eleita, qual seja, ação coletiva, para tratar de direitos heterogêneos que versam sobre nulidade de trabalho temporário.

Alega a incompetência absoluta do juízo de origem, devendo ser adotado o procedimento dos juizados especiais da fazenda pública.

Aduz que o encaminhamento para o juízo correto advém do disposto na lei 12.153/2009, sobretudo em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta salários mínimos).

Subsidiariamente, na hipótese de encaminhamento da demanda para os juizados especiais, requer que seja declara a limitação do litisconsórcio, nos termos do § 1º do art. 113, CPC.

Contrarrazões no id. 17698313 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ingressou a apelada, Silvandira Hespanha Brasil, com a presente demanda objetivando o reconhecimento da nulidade dos contratos de contratação temporária, firmados com a municipalidade recorrente pelo período sucessivo de 11 (onze) anos, bem como a restituição em dobro dos valores correspondentes a FGTS, férias e terço constitucional, ditos injustamente retidos.

Instruído o feito, sobreveio sentença de parcial provimento, que

i)
reconheceu a prescrição da pretensão de restituição referente ao período anterior ao prazo de 05 (cinco) anos antecedentes à propositura da ação;
ii)
declarou nulos os contratos de trabalho por tempo determinado firmado entre o município e a autora e
iii)
condenou a municipalidade ao pagamento do FGTS não depositado nos últimos 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação.

Em seu apelo, porém, alega a municipalidade apelante, preliminarmente, a impossibilidade de utilização da via eleita – ação coletiva com litisconsórcio facultativo, para discutir nulidade de contrato temporário e restituição de verbas não adimplidas.

Nada obstante, conforme cediço, para que os recursos sejam conhecidos, no momento de sua interposição devem preencher os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos, sendo que dentre estes últimos tem-se a regularidade formal, não observada pelo apelante.

Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente impugne, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão questionada.

Consoante abalizada doutrina,
“as razões recursais devem conter a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Não se afigura satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença”
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

Fixadas tais premissas, registro que na presente hipótese a recorrida ajuizou ação
individual
, pois pretendia ver reconhecido o vínculo empregatício com a municipalidade e, por conseguinte, a nulidade dos contratos temporários e, ainda, o pagamento de verbas trabalhistas.

Em grau recursal, por sua vez, a recorrente teceu singelas alegações a respeito da inadequação da via eleita, por entender tratar-se de litisconsórcio facultativo, com pedidos heterogêneos. Ademais, pleiteou a limitação do referido litisconsórcio.

Nada obstante, tal argumento não guarda qualquer congruência com a presente demanda, que, reitero,
é individual, proposta exclusivamente pela médica Silvandira Hespanha Brasil em face do Município de Cariacica.

De fácil constatação, portanto, que não foram apresentados argumentos capazes de revelar o desacerto da sentença, sendo o recurso incapaz de conduzir à sua reforma.

Outrossim, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que “o reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa”.(AgInt no AREsp n. 2.032.361/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022).

De conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto ao ponto.

Por sua vez, no que concerne à irresignação da municipalidade a respeito da competência do juízo fazendário, por entender que o valor da causa abaixo do limite de 60 (sessenta) salários mínimos vincularia automaticamente a competência do Juizado Especial, entendo que não merece prosperar.

Esta colenda Câmara já assentou que
“
o
valor atribuído à causa reflete mera estimativa do proveito econômico perseguido, porquanto se trata da pretensão de condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS pelo período laborado como designado temporário, alegando-se na exordial que o apelado manteve-se sob designação temporária por mais de dez anos, e assim, em situações tais, este egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu, por prudência, manter o processamento do feito perante a Justiça Comum, mesmo porque, será necessária liquidação dos valores da condenação.”

(TJES; Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0024525-92.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg: 15/08/2023).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIALETICIDADE. NÃO MIGRAÇÃO PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. [...] 3.
Sob o prisma do valor atribuído à causa, este reflete nitidamente mera estimativa do proveito econômico perseguido, porquanto se trata da pretensão de condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS pelo período laborado como designado temporário, porquanto deve-se manter o processamento do feito perante a Justiça Comum, bem como a condenação em honorários advocatícios arbitrados pelo juízo a quo. Preliminar de incompetência absoluta do juízo comum rejeitada
. [...] (TJES; Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0023991-70.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg: 10/04/2024)

No mais, quanto ao pagamento de FGTS propriamente, nos termos da sentença, não vislumbro qualquer irresignação a respeito. De qualquer forma, dito
decisum
não merece reforma, embora fizesse jus a autora a outras verbas.

Contudo, não havendo recurso da parte recorrida, não se faz cabível a
reformatio in pejus
da sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os advocatícios advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)